Tribunal: STF
Processo: ARE 734436
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. CIVIL. DANO MORAL. DIREITO DE RESPOSTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FATICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE CORTES DIVERSAS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 598.365. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O direito de resposta, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o apelo extremo. Precedentes: AI 853.662–AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/6/2013 e AI 777.203–ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1/7/2011.



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    3. Os requisitos de admissibilidade dos recursos da competência de cortes diversas não revelam repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do RE nº 598.365, da Relatoria do Min. Ayres Britto. 



    4. In casu, os acórdãos recorridos restaram assim assentados, in verbis: “Cautelar inominada. Direito de resposta à publicação de matéria ofensiva. Admissibilidade no âmbito civil. Autor deve ter a oportunidade de esclarecer o ocorrido. Equilíbrio deve ser destacado nas relações humanas. Conteúdo da resposta deve ser conciso, sem referência a terceiros. Apelo provido em parte” (fl. 85 do volume 3 dos autos eletrônicos). E “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. - Agravo no agravo em recurso especial não provido” (fl. 60 do volume 5 dos autos eletrônicos). 



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.